Tribunal: TJMT
Processo: 1043736-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043736-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BRAGA - CPF: 148.095.218-42 (ADVOGADO), THIAGO HERNANDES RIBEIRO DA SILVA MORAES - CPF: 328.729.708-27 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MONICA ALLEMANY MINGATOS - CPF: 123.868.078-00 (AGRAVADO), ANTONIO ROGERIO ZUASNABAR ALVES DE TOLEDO - CPF: 077.179.568-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil.
A
gravo de instrumento.
E
mbargos de terceiro.
S
uspensão de atos expropriatórios.
P
osse decorrente de promessa verbal de compra e venda.
R
econhecimento em ação de usucapião.
T
utela de urgência mantida.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender leilões e atos constritivos sobre três imóveis. Os embargantes alegam possuir os bens desde 2007 por compromisso verbal de compra e venda, tese amparada por reconhecimento dos herdeiros do executado em audiência de conciliação de ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da posse e do domínio para justificar a suspensão dos atos constritivos nos termos do art. 678 do CPC; (
ii
) determinar se o reconhecimento da venda pelos herdeiros do devedor, em processo apartado, possui eficácia probatória para fundamentar a probabilidade do direito dos terceiros embargantes.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de registro imobiliário não impede a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de compromisso de compra e venda, conforme consolidado na Súmula 84 do STJ.

4. O termo de conciliação firmado em ação de usucapião, no qual os sucessores do proprietário registral reconhecem a alienação ocorrida em 2007, opera como confissão judicial de fato, possuindo elevado valor probante para fins de cognição sumária.

5. Se o bem não mais integrava o patrimônio de fato do devedor muito antes da execução, a manutenção da constrição afronta o art. 789 do CPC, sendo prudente a suspensão dos atos expropriatórios para evitar dano irreparável aos possuidores e insegurança a eventuais arrematantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento judicial da posse e da alienação de imóvel pelos sucessores do executado, ainda que em processo diverso, constitui prova idônea da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela inibitória em embargos de terceiro. 2. Presente a verossimilhança da posse qualificada, a suspensão de leilões judiciais é medida impositiva para resguardar a utilidade do processo e a segurança jurídica."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 674, 678 e 789; CC, art. 1.238; Súmula 84 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 84; TJ-SP, AI 2077406-97.2022.8.26.0000; TJ-DF, AI 0724909-59.2024.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cáceres-MT , que nos autos da ação de "Embargos de Terceiro"
(Processo 1010354-95.2025.8.11.0006)
, ajuizada contra
o Banco/agravante
por MÔNICA ALLEMANY MINGATOS e ANTONIO ROGÉRIO ZUASNABAR ALVES DE TOLEDO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre os imóveis de matrículas n. 312, 355 e 14.133 do CRI de Cáceres/MT, bem como a manutenção dos embargantes na posse dos bens. O juízo originário fundamentou sua decisão na presença da probabilidade do direito, consubstanciada em Termo de Sessão de Conciliação em ação de usucapião e declarações de confrontantes, além do perigo de dano em razão de leilão judicial iminente.

O apelante sustenta

que a decisão recorrida
fundou-se
em premissa fática equivocada, uma vez que o acordo utilizado para demonstrar a posse foi subscrito por herdeiro que não detém poderes de representação do Espólio, visto que o processo de inventário foi extinto sem conclusão.

Assevera que inexiste nos autos qualquer documento idôneo que comprove a posse ou a propriedade dos agravados, tais como recibos, contratos, escrituras ou comprovantes de pagamento de tributos e despesas rurais, ressaltando que os próprios embargantes admitem não possuir o instrumento contratual da suposta compra e venda ocorrida em 2007
.

Enfatiza a inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ ao caso concreto, defendendo que a referida norma exige a comprovação da existência do compromisso de compra e venda, o que não ocorreu na espécie
.

Argumenta, ainda, a ocorrência de má-fé e o caráter protelatório da medida, apontando que os agravados residem em endereço diverso dos imóveis (em Alphaville/SP) e que já tentaram, sem sucesso, manobra idêntica em outros autos para obstar a expropriação de bens do Espólio de
Sabaku
Hayashi
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida, a fim de autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos da execução no 0008894-08.2016.8.11.0006
.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id. 342761369
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre contextualizar a lide. A controvérsia origina-se de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Sistema S/A contra o Espólio de
Sabaku
Hayashi, na qual foram penhorados os imóveis de matrículas no 312, 355 e 14.133 do CRI de Cáceres/MT.

Os agravados, Mônica
Allemany

Mingatos
e
Antonio
Rogério
Zuasnabar
Alves de Toledo, ingressaram com Embargos de Terceiro, alegando que adquiriram tais áreas mediante compromisso verbal em 2007 e que detêm a posse mansa e pacífica com “animus
domini
”
desde então. Em 15/08/2024, antes das medidas expropriatórias mais gravosas, os agravados já haviam ajuizado uma Ação de Usucapião Extraordinária (no 1009698-75.2024.8.11.0006) visando a declaração originária da propriedade.

O magistrado de piso deferiu a liminar para suspender os leilões, baseando-se em um Termo de Sessão de Conciliação ocorrido na ação de usucapião, onde o inventariante dos espólios reconheceu o direito dos agravados.

O juízo a quo fundamentou a suspensão dos atos constritivos nos
arts
. 300, 674 e 678 do CPC, destacando que:

“[...] O art. 674 do Código de Processo Civil faculta ao terceiro, que não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Para a concessão da tutela de urgência pretendida (suspensão dos atos constritivos e manutenção/reintegração de posse), o art. 678 do CPC exige que esteja suficientemente provado o domínio ou a posse
. Tal análise se coaduna com os requisitos gerais do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito dos embargantes mostra-se presente pelos documentos que instruem a inicial. Destaca-se o Termo de Sessão de Conciliação (Id. 174042056, juntado nos autos da ação de usucapião em apenso), no qual o representante dos espólios executados reconhece expressamente que os imóveis penhorados (matrículas n. 312, 355 e 14.133) foram vendidos aos embargantes em 2007 e que estes exercem a posse mansa e pacífica desde então. Tal reconhecimento, corroborado pelas declarações de confrontantes (Ids. 165774543, 165774545, referentes aos documentos juntados na ação de usucapião), confere robusta verossimilhança à alegação de posse qualificada e ao direito invocado. Aplica-se, ainda, o entendimento da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que admite embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro
.

O perigo de dano é evidente, uma vez que os imóveis foram designados para leilão judicial nos autos da execução n. 0008894-08.2016.8.11.0006 (conforme Edital mencionado na inicial, Id.
207863324 )
. A iminência da alienação judicial representa risco concreto de dano grave e de difícil reparação aos embargantes, que podem ser privados da posse e da propriedade dos bens que alegam possuir há mais de dezoito anos. Embora as datas designadas no edital (16/10/2025 e 23/10/2025) já tenham transcorrido, a petição inicial afirma que nenhum ato expropriatório definitivo (adjudicação, alienação ou arrematação com assinatura da carta) foi concluído, persistindo o risco enquanto a situação não for resolvida. A medida de suspensão é, ademais, reversível
.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar a imediata SUSPENSÃO
de todos os atos constritivos e expropriatórios (incluindo-se a continuidade de eventual leilão, adjudicação ou assinatura de carta de arrematação) incidentes sobre os imóveis de matrículas n. 312, 355 e 14.133 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008894-08.2016.8.11.0006, até o julgamento final destes embargos de terceiro.

b) Determinar a MANUTENÇÃO dos embargantes na posse dos referidos imóveis até ulterior deliberação.”

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando a ineficácia do acordo (por não ter participado da avença), ausência de prova documental da posse e suposta irregularidade na representação do espólio por extinção do inventário.

A insurgência recursal do Banco Agravante sobre a ausência de registro do contrato de compra e venda não subsiste frente ao ordenamento jurídico pátrio. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, conforme o disposto no art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O direito à propriedade, neste caso, consolida-se com o decurso do prazo prescricional aquisitivo, sendo a sentença judicial meramente declaratória para fins registrais.

Ademais, a Súmula 84 do STJ é cristalina ao dispor: "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

No tocante à eficácia da transação,
o Agravante sustenta a ineficácia do acordo entabulado na Ação de Usucapião (Id. 174042056), sob o argumento de que, por não ter participado da avença, esta não poderia atingir seus interesses de credor.

Contudo, tal tese merece ser refutada. Em que pese a regra geral de que a transação faz lei apenas entre as partes, a natureza jurídica do ato praticado pelos herdeiros do proprietário registral transcende a mera conveniência privada. Trata-se de reconhecimento da procedência do pedido, o que opera como uma confissão judicial sobre fatos
(o exercício da posse pelos agravados desde 2007).

Essa declaração, prestada em juízo, reveste-se de altíssimo valor probante endoprocessual, ao menos nesta fase processual, pois:

- Reconhecimento da Posse Histórica: Ao admitirem que os imóveis foram vendidos em 2007 e que a posse é exercida de forma mansa e pacífica desde então, os herdeiros (sucessores do devedor) corroboram uma situação fática consolidada muito antes da constrição judicial.

- Efeitos Reflexos contra o Credor: Embora o Banco não tenha subscrito a transação, ele é atingido pelos seus efeitos reflexos. Se a declaração judicial confirma que o bem já não integrava o patrimônio de fato do executado ao tempo da penhora, a constrição torna-se ilegítima, nos termos do art. 789 do CPC, uma vez que o devedor responde apenas com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

- Presunção de Legitimidade e Boa-fé: A declaração do inventariante/herdeiro goza de presunção de legitimidade. Eventual alegação de colusão ou nulidade por extinção do inventário exige prova robusta e dilação probatória própria, não sendo suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do direito dos agravados.

Portanto, o Termo de Sessão de Conciliação não deve ser lido como um acordo isolado, mas como um elemento de prova documental que, somado às declarações dos confrontantes (Ids. 165774543 e 165774545), confere uma probabilidade do direito que autoriza a manutenção da tutela inibitória prevista nos
arts
. 300 e 678 do CPC.

O perigo de dano em desfavor dos agravados é manifesto, dada a iminência de alienação judicial de bens que ocupam há dezoito anos. Por outro lado, a manutenção da suspensão evita prejuízos a terceiros arrematantes e resguarda a segurança jurídica, impedindo que atos expropriatórios sejam consumados sobre bens que, em tese, já não integravam o patrimônio do devedor ao tempo da constrição (art. 789, CPC).

Nesse sentido, trago a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO APENAS DOS ATOS CONSTRITIVOS – POSSIBILIDADE - O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido." - A norma é cogente. O magistrado, desde que presentes os requisitos necessários, está obrigado a suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso; RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20774069720228260000 SP 2077406-97 .2022.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/06/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ART. 678, CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1.
Na hipótese, os documentos que acompanham os Embargos de Terceiro - instrumento particular de compra e venda do imóvel - conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. A comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. 2. Considerando-se que o
art
. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, a suspensão da penhora do imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07249095920248070000 1913431, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – ART. 678 DO CPC – DOMÍNIO –EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – REGISTRO EM CARTÓRIO – CONHECIMENTO ERGA OMNES – POSTERIOR ARRENDAMENTO DA FAZENDA – LAVOURA DESTINADA À GARANTIA DA CPRF – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC). A existência de CPRF emitida e registrada em Cartório antes da suposta celebração de Contrato de Arrendamento na mesma área cuja lavoura foi dada em garantia do título evidência por ora o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, o que impede o deferimento da tutela antecipada nos Embargos de Terceiro. (TJ-MT 10148425320218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026